Tribunal: CARF
Processo: 10845.725755/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.725755/2016-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.988 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ROSILMA MENEZES ROLDAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. RECONHECIMENTO
É reconhecida a isenção do imposto sobre a renda de aposentadoria ou reforma
percebidos por portadores de moléstia profissional comprovada na forma da
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2012, ano-calendário
de 2011, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado. No valor de R$ 61.652,14 - Contribuinte não comprovou a moléstia profissional.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Brasília/DF (fl. 70 e segs.), a
contribuinte apresentou impugnação à qual alegou, em síntese:
- O valor contestado é isento, pois corresponde a proventos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia profissional (LER-DORT) e que apresenta
déficit motor de membros superiores (triparesia).
- Laudo pericial expedido pelo Hospital do Servidor Público Municipal da
Prefeitura de São Paulo constatou que possui deficiência física compatível com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725755/2016-16
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725755/2016-16

moléstia profissional (LER-DORT), desde 1997, por apresentar déficit motor de
membros superiores.
- Obteve a isenção do IOF e IPI e ICMS na aquisição de veículo.
- A Receita Federal deferiu o laudo de avaliação de deficiência física e/ou visual
emitido no dia 17/12/13, reconhecendo que é portadora de deficiência física,
apresentando alteração parcial dos membros superiores.
- Anexou, os documentos comprobatórios.

Transcrito do voto do acórdão no 03-73.520 da 3a turma da DRJ/BSB :
“Em suma, da exegese dos dispositivos, depreende-se que a isenção deve ser
concedida se comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave
prevista em lei ou moléstia profissional; b) que os rendimentos auferidos pelo portador
sejam decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo-se quando essas
situações forem motivadas por acidente em serviço; c) que a enfermidade - contraída
antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
(...)
Compulsando os autos (fls. 15-67), verifica-se que a impugnante apresenta
documentação inábil para comprovar o seu direito, haja vista as provas juntadas não
identificarem, de forma peremptória, que a sua doença decorreu de moléstia
profissional.
O Relatório Médico apresentado às folhas 15-17, emitido em 2014, tão somente
indica que o seu quadro de deficiência física é compatível com moléstia profissional
(LER-DORT), não havendo qualquer menção no tocante à sua decorrência.
As provas acostadas demonstram que o Estado de São Paulo solicitou à
servidora, a ora impugnante, para fins de instrução documental do seu requerimento de
Junta Médica com a finalidade de avaliação para isenção do imposto de renda, vários
documentos:
Relatório Médico atualizado, exames recentes comprobatórios da atividade da
doença e o requerimento de isenção do imposto de renda (fl. 51). Além disso, esse
mesmo Departamento de Perícias Médicas de Governo solicitou, para continuidade do
exame da questão, em mais de uma ocasião, que lhe fosse encaminhada a Decisão
Judicial que supostamente reconheceu a moléstia profissional, acompanhada da
respectiva cópia da Certidão de trânsito em julgado (fl. 54 e 60-61).
Sem sucesso, é o que emerge dos elementos probatórios.
Verifica-se ainda que mesmo a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
também não se manifestou acerca da questão, uma vez que suspendera o andamento
do pedido de isenção do imposto de renda, enquanto o Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo não se manifestar (fl. 57).
Nota-se ainda que a colação aos autos de excerto da Apelação impetrada no
Tribunal de Justiça, às folhas 63-67, não confirma a suposta decretação judicial de
isenção de imposto de renda por conta de moléstia laboral. Na verdade, é o inverso
que se apresenta: o recurso da ora impugnante, naquele Poder, resultou não provido.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725755/2016-16

Por fim, em que pese o estado de saúde da impugnante, impende esclarecer que
é inócuo, para fins de isenção do Imposto de Renda – IR, o relato de haver
comprovado previamente a sua deficiência para aquisição de veículo, ou seja, a
tributação favorecida para portadores de algumas deficiências na aquisição de
determinados bens não implica automática isenção do imposto de renda, uma vez que
para esta última, há que se atender requisitos essenciais específicos exigidos pela
legislação tributária, na exata extensão, forma e no momento previsto, conforme já
exaustivamente delineado acima.
Assim, é manifesta a não comprovação hábil e idônea do direito à isenção do
imposto de renda, por conta de moléstia profissional, razão pela qual subsiste,
integralmente, a infração lavrada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 90 e segs. onde, em
síntese, alega haver evidência de que a documentação apresentada era aquela necessária para a
comprovação do tipo tributário isentivo, capaz de afastar a incidência do imposto, que a prova
está representada pelo laudo elaborado por médico público, única exigência contida na norma,
que a mesma autoridade fiscal autorizou a isenção para fins de IPI e IOF, que não tem
fundamento a alegação contida no acórdão recorrido quanto à diferença entre compatibilidade e a
decorrência em face da atividade laboral, que a única prova possível de ser feita está juntada aos
autos, que a questão do processo judicial e da Assembléia Legislativa não a impedem de requerer
a isenção perante a Receita Federal, que se enquadra nas condições para a isenção do imposto de
renda por possuir doença crônica irreversível decorrente de moléstia profissional (LER-DORT),
cita jurisprudência. Ao final, pede o cancelamento do lançamento.
Requer seja cancelado o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Conforme já relatado, a autoridade fiscal efetuou lançamento do imposto de renda
devido em razão da omissão de rendimentos de aposentadoria. Intimada, a contribuinte alegou
fazer jus a isenção do imposto por ser portadora, à época dos fatos, de doença crônica
irreversível decorrente de moléstia profissional (LER-DORT). A turma julgadora da DRJ
manteve o lançamento por entender não ter sido comprovada a alegada moléstia profissional na
forma da lei.
Dispõe o art. o art.39 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI- os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725755/2016-16

a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no8.541, de 1992, art. 47);
...
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);...
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Do que importa à matéria em litígio, tem-se, em resumo, que o benefício da
pleiteada isenção é condicionado a que o interessado comprove a ocorrência concomitante das
seguintes situações, como já bem esclareceu a DRJ em seu acórdão:
a) ser portador de moléstia grave prevista em lei ou moléstia profissional;
b) que os rendimentos auferidos pelo portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma, ou sua complementação, incluindo-se quando
essas situações forem motivadas por acidente em serviço;
c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão
- esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle.
Não há na lide qualquer questionamento acerca da natureza dos rendimentos que
se pretendem isentos, logo as análises no presente julgamento se restringirão à comprovação da
moléstia profissional.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente baseia sua defesa no argumento de
que apresentara a única prova possível e exigível para comprovação do alegado, qual seja, laudo
médico emitido por médico de serviço público oficial.
Assiste razão á recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725755/2016-16

A contribuinte juntou à sua defesa o laudo médico de fl. 42, emitido em
06/03/2014 pela médica Rosilene de Melo Menezes, do Hospital do Servidor Público Municipal,
mantido pela prefeitura da cidade de São Paulo/SP, por meio do qual a profissional atesta, em
conclusão, ser a recorrente portadora de doença crônica irreversível, deficiência física
compatível com moléstia profissional LER-DORT desde 1997.
Quanto ao questionamento apontado pela DRJ a respeito do termo “compatível”
usado pela perita ao invés de “em decorrência”, observa-se que o primeiro termo é de fato o
termo correto e amplamente usado nesse tipo de laudo, em que o perito descreve o que observa e
conclui até o limite do que foi possível observar, sem haver testemunhado o fato anteriormente
ocorrido (ex.: “o perfil genético obtido é compatível com aquele obtido a partir do material de
referência coletado”)
Os demais aspectos levantados pela turma da DRJ, a partir dos elementos
apresentados pela própria contribuinte, não afetam o direito da interessada de requerer a isenção
ora avaliada. Tanto as questões relativas à isenção do IOF, do IPI, o processo na Assembléia
Legislativa do Estado de SP, o Mandado de Segurança no TJSP, e demais fatos relatados e
outros documentos juntados servem somente para estabelecer uma cronologia dos
acontecimentos e ilustrar os argumentos, sem interferir ou influir na pretensão da recorrente de
comprovar perante a Receita Federal que faz jus à isenção do imposto de renda sobre proventos
de aposentadoria por ser portadora de moléstia profissional. O que poderia sim interferir
diretamente no presente julgamento administrativo seria o concomitante trâmite de ação judicial
interposta pela interessada, em face da Fazenda Nacional, tendo como objeto a mesma matéria
aqui tratada, o que não ocorre, do que se tem dos autos.
Pertinente comentar que é sabido que a LER acometeu em grande número de
bancários no final dos anos 80 e nos anos 90, devido à intensificação da automação bancária
aliada ao desconhecimento de questões relativas à ergonometria.
Desta forma, a contribuinte comprovou que cumpria à época dos fatos as
condições para fazer jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em
decorrência de moléstia profissional, nos termos do art. 39 do RIR/99.
Entendo então que deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos e
exonerado o crédito tributário lançado..
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital